Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724537-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LUSTOSA DA SILVA APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Examinando a apelação cível (ID n° 45970899) apresentada pelo autor Marcelo Lustosa da Silva, verifica-se que essa parte requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. Ocorre que, quando do protocolo da petição inicial, o autor já tinha pleiteado a concessão dessa benesse, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo de origem, nos termos da decisão interlocutória de ID n° 45970785. Ato contínuo, o autor efetuou o recolhimento das custas iniciais no valor considerável de R$ 656,80 (seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), conforme comprovante de pagamento de ID n° 45970797, tendo, portanto, demonstrado sua capacidade financeira para pagar as despesas desta demanda naquele momento processual. Nesse contexto, o autor/apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Adotando essa linha de raciocínio, colhe-se o seguinte precedente judicial desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” - Grifos nossos Entretanto, ao renovar seu pedido de concessão da justiça gratuita na presente apelação cível, o autor apenas reiterou as mesmas alegações já apresentadas na sua petição inicial, não demonstrando, dessa forma, a existência de fato superveniente que o impeça de arcar com o pagamento das despesas inerentes ao processo judicial. Posto isso, considerando a ausência de novo elemento probatório apto a comprovar a alegada situação atual de hipossuficiência econômica, MANTENHO O INDEFERIMENTO do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo autor/apelante Marcelo Lustosa da Silva e, por conseguinte, intimo-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 14:50:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora